Tribunal: TJDFT
Processo: 0000451-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (MÃE) EM RELAÇÃO À AGRESSORA (FILHA). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
I – Deve ser aplicada a Lei no 11.340/2006, se há nos autos indícios de que a filha proferiu supostas ameaças de morte contra a mãe, a qual apresenta condição de vulnerabilidade decorrente do gênero feminino e situação de fragilidade física porque era pessoa com 82 (oitenta e dois) anos na época dos acontecimentos.
II – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.